Tribunal: CARF
Processo: 13971.723506/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723506/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.816 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
GENE CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
SENTENÇA
JUDICIAL.
OPÇÃO
ENTRE
RESTITUIÇÃO
VIA
PRECATÓRIO E COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ No 461. RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a
compensação não garante o direito à restituição administrativa, mas sim a
opção entre a restituição via precatório e a compensação, conforme Súmula
STJ no 461. No caso, incabível a restituição administrativa, que equivaleria à
execução administrativa da decisão judicial.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE
DE COMUTAÇÃO.
A compensação tributária não é pagamento administrativo da verba, enquanto
que, indubitavelmente, a restituição administrativa é. A compensação não gera
saída de recursos públicos, promove apenas a anulação de crédito pela
verificação de débito recíproco, ao passo que a restituição gera. A
compensação não quebra a ordem cronológica de apresentação de precatórios e
não gera nova lista paralela de pagamento no âmbito administrativo, em
detrimento dos optantes pelo recebimento por precatórios, a restituição
administrativo, por outro lado, representa desrespeito a esta lista, em afronta ao
disposto no art. 100 da Constituição Federal. Devidos a tais diferença incabível
a comutação de uma pela outra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723506/2013-88
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.816 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723506/2013-88

Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 110-001.656 de 27 de outubro de
2020, da 11a Turma da DRJ10, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Este processo tem origem em Despacho Decisório Complementar - DDC (fl. 348).
Tal documento está baseado em Informação Fiscal (fls. 316 a 318) e Decisão Judicial
(fls. 24 a 29). A matéria refere-se a Pedido de Restituição de IRPJ de R$ 54.235,44
formalizado por meio da Dcomp 38824.12242.150911.1.2.54-9862 (fls. 64 e 65).
2. Tal pedido foi indeferido pelo referido DDC (fl. 348) sob a alegação de que
provimento judicial assegurou à interessada tão somente o direito a compensar-se do
crédito com tributos de mesma espécie, não lhe autorizando a restituição.
3. A Inconformada alega (fls. 575 a 580), em essência, que o DDC partiu de premissa
equivocada. Em sua visão, o fato de não haver expressa disposição na Decisão Judicial
(fls. 24 a 29) referente ao direito à restituição não torna o pedido (fls. 64 e 65)
descabido.
4. Ou seja, por meio de uma série de argumentos e jurisprudência descritos em sua
Manifestação de Inconformidade, a Interessada entende que o Fisco deve restituir,
independente de falta de expressa disposição na referida Decisão Judicial, o valor de R$
54.235,44 formalizado por meio da Dcomp 38824.12242.150911.1.2.54-9862 (fls. 64 e
65).
A 11a Turma da DRJ10 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
(...)
6. Os argumentos trazidos pela Inconformada quanto à procedência do pedido de
restituição não podem ser sobrepostos ao conteúdo específico sobre o tema
compensação descrito no Mandado de Segurança 2005.72.05.001275-0/SC (fl. 29):

Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.816 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723506/2013-88

7. É evidente, considerando o texto do referido mandado, que a Justiça determinou que
a fluição do direito reconhecido fosse, exclusivamente, por meio do instituto da
Compensação. Não há espaço para interpretações ou teses jurídicas quanto a extensão
da referida fluição para o instituto da Restituição, que é o que fez a Inconformada em
sua Manifestação de Inconformidade.
8. O Mandado de Segurança 2005.72.05.001275-0/SC (fl. 29) é específico quanto a
Compensação. Qualquer mudança diferente de tal previsão deveria ocorrer por via
judicial. Eventual reconhecimento de tal instituto pela esfera administrativa seria
contrário ao disposto de forma específica em tal Mandado. Portanto, o indeferimento do
pedido citado no DDC deve ser mantido.
9. Diante do exposto, voto por julgar Improcedente a Manifestação de Inconformidade e
Não Reconhecer o Direito Creditório de R$ 54.235,44 formalizado por meio da Dcomp
38824.12242.150911.1.2.54-9862 (fls. 64 e 65)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...) 1. Tratam os autos de processo inaugurado por Pedido de Habilitação de Créditos
apresentado apurados com base na decisão judicial transitada proferida no Mandado de
Segurança no 2005.72.05.001275-0, transitada em julgado em 29/08/2008, no qual foi
declarado o direito da contribuinte de calcular o IRPJ presumido segundo a sistemática
aplicável aos serviços hospitalares.
2. Em 15/09/2011, vale dizer, dentro do prazo de cinco anos a contar do trânsito em
julgado, a contribuinte exerceu o seu direito de requerer a restituição administrativa de
uma parte deste crédito (a fração restante foi compensada com débitos próprios).
3. No entanto, a Receita Federal houve por bem indeferir o pedido de restituição sob a
alegação de que “o provimento judicial assegurou à impetrante tão-somente o direito a
compensar-se do crédito com tributos de mesma espécie, não lhe autorizando a
restituição”, entendimento este ratificado pela C. Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
4. Com todas as vênias de estilo, esse entendimento merece reparos, pois o direito à
restituição administrativa do indébito tributário advém do art. 165, do CTN, na espécie
lido em conjunto com os efeitos declaratórios do mandado de segurança impetrado e o
seu consequente efeito de interrupção do prazo prescricional, bem como da natureza ex
lege das obrigações tributárias.
5. De fato, o primeiro ponto a ressaltar reside no fato de o mandado de segurança
anteriormente impetrado ter interrompido o prazo prescricional (arts. 108, I, e 174, §
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.816 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723506/2013-88

único, I e III, do CTN; art. 7o , I, da Lei no 1.533/1951; e art. 219, do CPC/1973), o que
denota a temporaneidade do pedido se restituição apresentado. Neste sentido: (...)
6. Ainda quanto ao mandado de segurança, aquele processo foi utilizado como
sucedâneo de ação declaratória própria (art. 4o, do CPC/732 , art. 19, do CPC/153 ),
assentando a natureza hospitalar dos serviços prestados pela empresa e sua subsunção à
regra que define a base de cálculo minorada do IRPJ apurado no lucro presumido (art.
15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95).
7. Desse modo não é mais dado discutir a questão de fundo, sob pena de afronta ao
instituto da coisa julgada (art. 5o , XXXVI, da CF; art. 467 a 474, do CPC/1973; e arts.
502 a 508, do CPC/2015).
8. Por outras palavras, a eficácia declaratória contida na coisa julgada material advinda
do trânsito em julgado do mandamus impede a cobrança da parcela dos pagamentos
superior àquilo que seria devido por cálculo adequado da obrigação, qualificando o
excesso como indébito tributário por cobrança ou pagamento espontâneo a maior, nos
termos do art. 165, do CTN.
9. O art. 165, do CTN, é norma de Direito Público de eficácia imediata, incondicionada,
de incidência autônoma sobre os fatos acontecidos no período de sua vigência e de
observância obrigatória a todos os agentes da administração tributária, seja por
imposição do princípio da legalidade administrativa, seja pelo caráter plenamente
vinculado da atividade administrativa fiscal (art. 37, da CF, e art. 142, § único, do
CTN).
10. E de qualquer maneira, a obrigação tributária e o crédito tributário correspondente
são classificados como ex lege e regidos incidência do desdobramento mais intenso do
princípio da legalidade, também conhecido como princípio da estrita legalidade ou da
tipicidade cerrada (art. 97, I e II, do CTN), motivo pelo qual não só o surgimento da
obrigação é condicionada à prática do fato gerador, como os elementos desta obrigação
deverão guardar identidade com a definição legal prévia.
11. Sob este enfoque material, a matéria já foi pacificada a favor dos contribuintes e
inclusive a PGFN inseriu o tema em sua lista de dispensa de recursos4 , o que vincula a
Receita Federal, nos moldes dos arts. 19, II e VI, e 19-A, da Lei no 10.522/2002.
Vejam-se os excertos de interesse da citada lista: (...)
12. Via de consequência, seja pela declaração judicial de que as obrigações tributárias
surgidas nos períodos pretéritos se sujeitavam ao elemento quantitativo reduzido, seja
pela materialidade do tributo envolvido, conclui-se que todos os recolhimentos
superiores ao montante dos créditos tributários correspondentes configuraram indébito
tributário e impõe à União o dever de devolvê-los na esfera administrativa
independentemente de condenação judicial específica, como já afirmou este C. CARF
ao julgar caso análogo, in litteris: (...)
13. Por tudo isso, o v. acórdão recorrido incorreu em equívoco, data venia, ao afirmar
que a restituição administrativa do indébito apurado pela contribuinte estaria
condicionada à imposição de obrigação de pagar quantia certa por meio de sentença
judicial de conteúdo condenatório.
14. De um último viés, ultrapassada a questão prejudicial relacionada ao direito de
restituição do indébito independentemente de condenação judicial específica, há de se
declarar, também, que os créditos a restituir sejam adequados ao período que
efetivamente assiste à contribuinte, qual seja, de 04/1995 em diante, na medida em que:
(a) o mandado de segurança foi impetrado em 04/2005 e produziu efeitos em relação ao
decênio anterior; e (b) o pedido administrativo de restituição foi apresentado dentro de
cinco anos contar do trânsito em julgado daquele feito.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.816 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723506/2013-88

15. Diante do exposto, requer seja o recurso voluntário regularmente recebido,
processado, admitido e provido para reformar o v. acórdão recorrido e julgar procedente
o pedido de restituição apresentado.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O ponto controvertido da presente demanda consiste na avaliação da possibilidade
do Pedido de Restituição de IRPJ de R$ 54.235,44 formalizado por meio da Dcomp
38824.12242.150911.1.2.54-9862 (fls. 64 e 65).
Vale destacar que tanto a DRF, quanto a DRJ indeferiram o pleito do contribuinte,
tendo em vista que os créditos decorrentes do provimento judicial do Mandado de Segurança de
no 2005.72.05.001275-0, só poderiam ser compensados e não restituídos, uma vez que o pedido
realizado pelo contribuinte no Mandado de Segurança apenas se restringiu a possibilidade de
compensação e não a restituição dos referidos créditos.
Ressalta-se, que o Mandado de Segurança transitou em julgado em 29/08/2008
conferindo a redução de alíquota de IRPJ a base de 8% em função das atividades prestadas pela
recorrente terem sido consideradas como serviços hospitalares em homenagem ao 1rt. 15,
paragrafo 1o, III, alínea a e 20 da Lei 9248/95.
Irresignado, o recorrente apresentou Recurso Voluntário com intuito de reformar
o teor do decisium proferido, nos seguintes termos:
(...)
10. E de qualquer maneira, a obrigação tributária e o crédito tributário correspondente
são classificados como ex lege e regidos incidência do desdobramento mais intenso do
princípio da legalidade, também conhecido como princípio da estrita legalidade ou da
tipicidade cerrada (art. 97, I e II, do CTN), motivo pelo qual não só o surgimento da
obrigação é condicionada à prática do fato gerador, como os elementos desta obrigação
deverão guardar identidade com a definição legal prévia.
11. Sob este enfoque material, a matéria já foi pacificada a favor dos contribuintes e
inclusive a PGFN inseriu o tema em sua lista de dispensa de recursos4 , o que vincula a
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.816 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723506/2013-88

Receita Federal, nos moldes dos arts. 19, II e VI, e 19-A, da Lei no 10.522/2002.
Vejam-se os excertos de interesse da citada lista: (...)
12. Via de consequência, seja pela declaração judicial de que as obrigações tributárias
surgidas nos períodos pretéritos se sujeitavam ao elemento quantitativo reduzido, seja
pela materialidade do tributo envolvido, conclui-se que todos os recolhimentos
superiores ao montante dos créditos tributários correspondentes configuraram indébito
tributário e impõe à União o dever de devolvê-los na esfera administrativa
independentemente de condenação judicial específica, como já afirmou este C. CARF
ao julgar caso análogo, in litteris: (...)

Assim, da leitura do excerto acima transcrito, conclui-se que o recorrente defende
a possibilidade tanto de restituir, quanto de compensar os valores advindos da decisão judicial,
uma vez que que “as obrigações tributárias surgidas nos períodos pretéritos se sujeitavam ao
elemento quantitativo reduzido, seja pela materialidade do tributo envolvido, conclui-se que
todos os recolhimentos superiores ao montante dos créditos tributários correspondentes
configuraram indébito tributário e impõe à União o dever de devolvê-los na esfera administrativa
independentemente de condenação judicial específica”.
No entanto, entendo que a tese do contribuinte não merece prosperar, tendo em
vista que não há dúvida que o teor da decisão restringe a possibilidade de compensação. Vale
destacar, que a orientação da conclusão que redundou na coisa julgada foi o parâmetro utilizado
pelo contribuinte que, ao formular seus pedidos, o restringiu ao pedido de compensação. Desse
modo, a norma que entra em vigor no sistema jurídico advinda da sentença ou acórdão transitado
em julgado determinam a fonte do direito e a abrangência de seus efeitos.
Por esta razão, a Delegacia da Receita Federal responsável pela análise do pedido
de restituição o indeferiu e o colegiado a quo manteve tal decisão ao julgar a manifestação de
inconformidade. Posto isso, tenho que dizer que, pelas razões a seguir expostas, filio-me ao
mesmo entendimento contido nessas decisões.
Ocorrido o trânsito em julgado de ação judicial que reconhece o direito creditório,
o contribuinte tem duas opções para ver satisfeita a repetição do indébito: 1) a execução por
quantia certa contra a Fazenda Nacional (nos termos dos arts. 730 e 731 do CPC/1973 e dos arts.
534 e 535 do CPC/2015), com recebimento por meio de precatório, conforme o art. 100 da
Constituição Federal; 2) a compensação do direito creditório com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/2002.
Nessa linha, podemos citar o entendimento do egrégio Superior Tribunal de
Justiça consubstanciado no enunciado 461 da súmula daquela Corte, in verbis:
SÚMULA N. 461 O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado.
Observa-se que não há previsão de restituição, pela via administrativa, de indébito
reconhecido na esfera judicial. Isso se deve ao fato de que, por força do art. 100 da Constituição
Federal, os pagamentos realizados pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, farse-
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.816 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723506/2013-88

ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, de modo a garantir aos
administrados a isonomia no cumprimento das decisões judiciais.
Decisão paradigmática nesse sentido foi preferida pelo e. STJ no julgamento do
REsp no 1.114.404/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, cuja a ementa
transcrevo a seguir:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE
REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC.
1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito
de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de
certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica
questionada e, como tal, é título executivo para a ação 614.577/SC, Ministro Teori
Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição
de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que
constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à
disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito.
Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 RS, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 RS, Primeira Seção, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.”
(REsp1114404/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, unânime, julgado em 10/02/2010, Dje 01/03/2010) (grifo nosso)
Seguindo o mesmo entendimento, este Conselho já se pronunciou em várias
oportunidades sobre a impossibilidade da restituição de direito creditório reconhecido em título
executivo judicial pela via administrativa. Eis a ementa de alguns acórdãos comprovam isso:
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA.
Os créditos relativos a tributos administrados pela RFB, reconhecidos por sentença
judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos
de tributos da mesma espécie (art. 66, da Lei n° 8.383/91) podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB (art. 74, da Lei
n° 9.430), salvo com contribuições previdenciárias e tributos apurados na sistemática do
Simples Nacional, quando houver legislação superveniente ao trânsito em julgado que
assegure igual tratamento aos demais contribuintes ou, ainda, quando a legislação
vigente na data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial
mais restritiva. Assim, deve-se aplicar sempre a legislação vigente no momento do
encontro de contas entre fisco/contribuinte, encontro esse que se dá no momento em que
o contribuinte apresenta a declaração de compensação ao Fisco, após o reconhecimento
de seu direito ser aferido pelo Judiciário.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.816 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723506/2013-88

As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de
pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição
Federal. (Acórdão 3301-003.958, de 27 de julho de 2017, da 1a Turma Ordinária / 3a
Câmara)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
O direito de compensação de crédito oriundo de ação judicial extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da ação judicial
que reconheceu o indébito ou da homologação da desistência da execução do título
judicial.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto de
pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição
Federal.
(Acórdão 3402-004.686, de 24 de outubro de 2017, da 2a Turma Ordinária / 4a Câmara)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
O direito de restituição/compensação de crédito oriundo de ação judicial extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da ação
judicial que reconheceu o indébito ou da homologação da desistência da execução do
título judicial.
SENTENÇA JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO E
COMPENSAÇÃO. SÚMULA STJ No 461. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a compensação não
garante o direito à restituição administrativa, mas sim a opção entre a restituição via
precatório e a compensação, conforme Súmula STJ no 461. No caso, incabível a
restituição administrativa, que equivaleria à execução administrativa da decisão judicial.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS SEM CARÁTER DE NORMA
GERAL. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e judiciais não têm caráter de norma geral e seus efeitos se
restringem às partes do litígio, salvo quando se trata de decisão proferida pelo STF
sobre a inconstitucionalidade de norma legal ou pelos STF e STJ sob a sistemática dos
recursos repetitivos (artigos 543B e 543C do CPC), que devem ser seguidas por este
Conselho, por força do art. 62 do RICARF.
(Acórdão 2202-003.470, de 16 de junho de 2016, da 2a Turma Ordinária / 2a Câmara)
Cumpre acrescentar, que atualmente, a própria Cosit possui interpretação no
sentido de ser vedada a restituição de direito creditório reconhecido em título executivo judicial
pela via administrativa. Esse posicionamento fica claro na Nota Técnica no 18, de, 30 de julho de
2010, na qual a Coordenação Geral de Tributação submete o tema à apreciação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. Vejamos o entendimento sobre o tema contido nesta nota:
33. No que tange ao reconhecimento do direito de se optar, quando da execução do
julgado, pela compensação ou pela restituição, como formas de aproveitamento de seu
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.816 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723506/2013-88

crédito, o STJ entende que é facultado ao contribuinte manifestar a opção de receber o
respectivo crédito por meio de precatório regular ou efetuar a compensação.
34. Em face do exposto, é de se entender que o art. 100 da Constituição Federal de 1988
não permite a execução de sentença por forma diferente do precatório. Dessa forma, nas
hipóteses em que a sentença judicial transitada em julgado conferir ao contribuinte um
título executivo judicial, este poderá optar pela compensação ou pela restituição via
precatório, não sendo possível a restituição administrativa.
Ao emitir parecer sobre o assunto, assim se Pronunciou a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio do PARECER PGFN/CAT No 2093/2011:
149. Ainda que se anuncie a falência do modelo de precatórios, ainda que se critique seu
desvirtuamento como regime de “calote público” e ainda que esse instrumento tenha
sido constitucionalizado por circunstâncias políticas hoje não mais existentes, que
forçaram remédio de superior hierarquia como freio entre os Poderes e como proteção à
isonomia entre os administrados - finalidades estas que hoje poderiam ser bem atendidas
por legislação ordinária que respeitasse os princípios constitucionais presentes nos art.
2o, art. 5o, art. 37 e art. 167, da CF -, o fato é que o legislador constituinte ainda não
criou alternativas ao art. 100 da CF, o qual, enquanto vigente, não autoriza a
flexibilização deste regime para amparar pagamento administrativo de indébito
tributário fundamentado exclusivamente por decisão judicial.
150. Observe-se, contudo, que se não há espaço interpretativo para a relativização desta
norma constitucional sem a apropriada emenda constitucional, também não se pode
conceber interpretação extensiva de seus efeitos. A norma constitucional proíbe apenas
o pagamento administrativo de crédito reconhecido por sentença judicial.
Este parecer ainda esclarece a diferença entre compensação e restituição e
esclarece os motivos da impossibilidade de comutação de uma pela outra no contexto da
execução administrativa de uma decisão judicial. Eis os trechos em questão:

142. Diretamente envolvida com o art. 100 da CF, a já citada Súmula No 461, D.J.
25/08/2010, pacificou: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório
ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado.”
143. Repare que o verbete não acena com possibilidade de restituição administrativa,
porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao afirmar a possibilidade
da execução sem precatório, desde que pela via da compensação administrativa. Indaga-
se: sendo compensação e restituição espécies do gênero execução administrativa de
indébito, haveria diferença substancial entre essas duas espécies, de forma a que a
restituição fosse vetada pela Constituição e a compensação fosse permitida pela mesma
Carta Magna?
144. A resposta é positiva. Explique-se. Embora tenham os mesmos efeitos extintivos
do débito do Fisco e ainda que ambos estejam precedidos de uma sentença judicial
certificadora ou condenatória do indébito, juridicamente, compensação tributária não
significa
pagamento
administrativo
da
verba.
Indubitavelmente,
restituição
administrativa é pagamento, mas compensação não é sinônimo de pagamento. As suas
definições constam do próprio CTN.
145. Também do ponto de vista financeiro, de contabilidade pública, restituição
administrativa não é sinônimo de compensação. Sob o ângulo do devedor, executor do
orçamento público, a compensação não é despesa pública, ela seria, no máximo,
anulação de receita pública, se o crédito já estivesse inscrito em dívida ativa. Em outras
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.816 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723506/2013-88

palavras, a compensação não gera saída de recursos públicos, promove apenas a
anulação de crédito pela verificação de débito recíproco. Esse seria um primeiro
fundamento para não considerar a permissão legal e pretoriana para compensação de
sentença judicial como ofensiva ao princípio da legalidade orçamentária e à moralidade
pública, ambos resguardados pelo art. 100 da CF.
146. O outro fator que compatibiliza a compensação administrativa de sentença judicial
com a Constituição é que ela não quebra a isonomia entre os administrados garantida
pelo art. 100 da CF. A uma, porque a compensação não quebra a ordem cronológica de
apresentação de precatórios, que seguirá intocada pelos contribuintes que optarem por
esse sistema. A duas, porque a compensação em si não gerará nova lista cronológica de
pagamento no âmbito administrativo, porque compensação não implica pagamento. A
três porque, do ponto de vista do grupo de contribuintes pretendentes à compensação,
haverá a extinção imediata e concomitante de todos os débitos dos contribuintes
(créditos tributários) no momento de sua protocolização, sob ulterior modificação no
máximo em cinco anos. Logo, a isonomia fica garantida para os optantes do precatório
pela manutenção da ordem cronológica de pagamento, tanto quanto ficará garantida
para os optantes da compensação.

Inclusive, à época do pedido administrativo da Recorrente, a Instrução Normativa
RFB No 1300, de 20 de novembro de 2012, que era a legislação infralegal destinada a tratar da
restituição, compensação, ressarcimento e do reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, previa somente a possibilidade de compensação de créditos decorrentes de
decisão judicial transitada em julgado, conforme previsto em seu Capítulo VIII (DA
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO).
Conclui-se, assim, com base na legislação que rege o tema e nos precedentes
judiciais e administrativos, que não há margem para o reconhecimento da pretensão da
Recorrente. Não só porque a decisão, no caso concreto, determina a compensação, mas também
porque a restituição pela via administrativa de um direito creditório reconhecido judicialmente
seria uma hipótese não agasalhada pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo art. 100 da
Constituição Federal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.816 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.723506/2013-88

Fl. 671
DF CARF MF
Original